Tribunal: TJDFT
Processo: 0735740-06.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2024-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0735740-06.2023.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO (12375) FISCAL DA LEI: DISTRITO FEDERAL RECLAMADO: TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Reclamação, com pedido de antecipação da tutela, ajuizada pelo Distrito Federal em face do v. acórdão da Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal (ID 50608499), que negou provimento ao Recurso Inominado e manteve intacta a sentença (ID 151982941 do processo de referência), proferida na Ação manejada por Sara Portela Silva de Azevedo, para “declarar a inexigibilidade do ressarcimento ao erário da parte autora referente aos valores pagos que teriam sido pagos indevidamente relativos a GRATIFICAÇÃO DE AÇÕES BÁSICAS – GAB/RURAL, assim como determinar ao réu que se abstenha de cobrar tais valores, promover protesto ou inscrição em dívida ativa, retirando eventuais restrições porventura existentes, e condenar o réu a restituir, na forma simples, as quantias já descontadas.”. Defende que o acórdão reclamado contraria as decisões proferidas nos Temas nos 531 e 1.009 do c. STJ, acerca da devolução ao Erário de valores indevidamente recebidos por servidores públicos. Afirma que a tese do recebimento de boa-fé nunca impediu o legítimo e regular dever legal de autotutela da Administração Pública, pois só se aplica aos casos relativos à modificação de anterior interpretação legal equivocada. Argumenta que não é possível sustentar a boa-fé no caso em exame, pois não houve mudança de interpretação administrativa da lei, o pagamento foi feito fora da previsão legal, por erro operacional e houve regular exercício de autotutela administrativa referente ao pagamento indevido. Acrescenta que a Administração Pública tem o prazo de 5 (cinco) anos para exercer a autotutela e o dever legal de revisar os pagamentos indevidos, exceto em caso de mudança de interpretação administrativa da lei. Assevera que a partir da publicação do acórdão paradigma referente ao Tema no 1.009, do c. STJ, na data de 19/5/2021, é ônus do servidor público provar que não lhe era possível constatar o pagamento indevido em virtude de erro operacional ou de cálculo, do qual a Reclamada não se desincumbiu no caso concreto, pois a decisão se ancorou em mera “presunção”. Aduz que, com exceção das hipóteses de erro ou mudança de interpretação legal, a devolução dos valores recebidos por erro operacional é imperativa, sendo necessária a comprovação da boa-fé, não bastando a presunção. Sustenta que a suspensão do processo de origem é medida necessária, sob consequência de transitar em julgado o feito e a fim de evitar novos incidentes processuais, bem como a propositura de cumprimentos de sentença que deem ensejo a possíveis pagamentos de verbas alimentares, cuja repetição será difícil, acarretando, consequentemente, prejuízo irreversível ao Reclamante. Requer o deferimento de tutela de urgência para sustar os efeitos do acórdão e, no mérito, o provimento da Reclamação, para cassar o aresto reclamado, por afronta à jurisprudência do c. STJ. O pleito de antecipação de tutela foi indeferido (ID 50761197). A parte beneficiada pelo v. Acórdão foi citada (ID 53396322) e não apresentou manifestação (ID 53263226). A d. Procuradoria de Justiça ofertou parecer, opinando pelo indeferimento da inicial (ID 54808377). O prazo para apresentação de informações pelo órgão prolator do decisum reclamado transcorreu in albis (ID 54936234). Determinei a intimação do Distrito Federal para se pronunciar a respeito da adequação da via eleita (ID 59820027), tendo o Reclamado se manifestado ao ID 60492886, defendendo o cabimento da ação. É o relatório. Decido. O caso em análise atrai a incidência do disposto no art. 198, I, do Regimento Interno, segundo o qual o Relator “indeferirá de plano a reclamação inadmissível, prejudicada ou proposta em face de decisão transitada em julgado” (grifou-se). A Reclamação é medida excepcional, cabível apenas nas hipóteses taxativas relacionadas no art. 988 do CPC/15: “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: I - preservar a competência do tribunal; II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência;” E, nessa linha, o Regimento Interno do TJDFT, no art. 196, reproduz as situações de cabimento da Reclamação nesta eg. Corte de Justiça, in verbis: “Art. 196. Ressalvado o disposto nos arts. 164 a 170, caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: I - preservar a competência do tribunal; II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; III - garantir a observância de precedente proferido em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência. IV - dirimir divergência entre acórdão de Turma Recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sumulada ou consolidada em julgamento de recurso repetitivo, incidente de assunção de competência e incidente de resolução de demandas repetitivas.” (grifou-se) Na hipótese dos autos, não há demonstração de divergência entre o acórdão reclamado, da lavra da Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sumulada ou consolidada em julgamento de recurso repetitivo, incidente de assunção de competência ou incidente de resolução de demandas repetitivas, consoante determinam o art. 988, IV, do CPC/15, bem como os artigos 18, VI, e 196, IV, do Regimento Interno do TJDFT. Da leitura do v. Acórdão reclamado, resta claro que houve efetivo debate do órgão colegiado a respeito do enquadramento do caso concreto ao Temas Repetitivos no 531 e no 1.009, ambos do c. STJ e, por maioria, concluiu-se que o caso foi de erro na intepretação da lei. Confira-se, a propósito, trecho da ementa do julgado: “(...) IV. No caso concreto, o pagamento da gratificação decorreu de interpretação equivocada da lei pelo ente federativo (os pagamentos continuaram a ser realizados nos percentuais da zona rural após a mudança de lotação da servidora para área urbana), uma vez que a nova lotação comporta o recebimento da gratificação (Lei Distrital 308/1992, artigo 2o), tanto que, o Núcleo de Gestão de Pessoas das Unidades de Atenção Primária da Região Sudoeste, ao discriminar os valores a serem devolvido, efetua o decote dos valores devido a título de GAB urbana (10%) a reconhecer que a requerente (auxiliar de enfermagem) exercia suas atividades na Gerência de Serviços de Atenção Primária 3 Recanto das Emas, com dedicação exclusiva às atividades relacionadas com as ações básicas de saúde, no período de abril de 2016 a abril de 2021 (id 4531834). V. Assim, não é o caso de prevalência do entendimento constante no Tema 1.009 do STJ (erro de cálculo ou operacional da Administração), mas de erro interpretativo, a sobressair, portanto, o entendimento constante no Tema 531 do STJ, que dispõe que “Quando a Administração Pública interpreta erroneamente uma lei, resultando em pagamento indevido ao servidor, cria-se uma falsa expectativa de que os valores recebidos são legais e definitivos, impedindo, assim, que ocorra desconto dos mesmos, ante a boa-fé do servidor público”. (grifou-se) Logo, não há falar em qualquer afronta aos precedentes qualificados; ao contrário, houve efetiva análise do caso concreto e aplicação da tese prevista nos Temas Repetitivos em destaque. Assim, utiliza-se o Reclamado da ação como sucedâneo recursal, o que denota a inadequação da via eleita. Nesse sentido, tem-se os seguintes julgados desta eg. Câmara de Uniformização, in verbis: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO INADMISSIVEL. DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU QUE POSTERGA OS EFEITOS DO ACÓRDÃO ATÉ TRÂNSITO EM JULGADO. AFRONTA À AUTORIDADE DA DECISÃO DESTE TRIBUNAL NÃO CONFIGURADA. SUCEDÂNEO RECURSAL. INICIAL INDEFERIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A Reclamação tem contornos próprios previstos no artigo 988, incisos II e IV do CPC e art. 196 do RGITJDFT, e não serve como sucedâneo recursal, sob pena de desvirtuar a natureza e finalidade desse instrumento excepcional de controle jurisdicional. 2. A Decisão que suspende o cumprimento de sentença e posterga para após o trânsito em julgado a produção dos efeitos do acórdão que determinou a aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária, não traduz afronta à autoridade da decisão deste Tribunal, sobretudo considerando as particularidades que envolvem a expedição de precatórios. 3. Contra decisões interlocutórias proferidas em sede de cumprimento de sentença, o recurso cabível é o agravo de instrumento, nos termos do artigo 1015, par. único do CPC. 4. Reclamação inadmissível que se indefere de plano. 5. Agravo Interno Improvido. Decisão mantida.” (Acórdão 1655129, 07148083120228070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 25/1/2023, publicado no DJE: 8/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifou-se) “RECLAMAÇÃO. TURMA RECURSAL. ACÓRDÃO CONTRÁRIO A JULGAMENTO NÃO VINCULANTE DO STJ. PRESSUPOSTO DE CONHECIMENTO. AUSÊNCIA. 1. Cabe reclamação apenas contra acórdão de Turma Recursal contrário a precedente vinculante do Superior Tribunal de Justiça em enunciado de súmula, julgamento de recurso repetitivo, incidente de assunção de competência e incidente de resolução de demandas repetitivas. 2. Preliminar acolhida. Reclamação não conhecida.” (Acórdão 1627439, 07218763220228070000, Relator: ESDRAS NEVES, Relator Designado: DIAULAS COSTA RIBEIRO Câmara de Uniformização, data de julgamento: 10/10/2022, publicado no DJE: 9/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifou-se) “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ACÓRDÃO DE TURMA RECURSAL. CABIMENTO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REQUISITOS. AUSÊNCIA. O cabimento da reclamação está restrito às hipóteses taxativamente previstas no artigo 988, do Código de Processo Civil, e no artigo 196, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, não servindo para veicular mera insurgência da parte com o resultado alcançado na decisão reclamada.” (Acórdão 1654426, 07181651920228070000, Relator: ESDRAS NEVES, Câmara de Uniformização, data de julgamento: 23/1/2023, publicado no PJe: 6/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifou-se) Acrescente-se que a análise das alegações do Distrito Federal passa, necessariamente, pelo revolvimento de matéria fático-probatória, o que também não se admite nos estreitos limites da Reclamação. A propósito: “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. TEMA 1.046 DA REPERCUSSÃO GERAL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A identidade fática e jurídica entre o ato reclamado e a decisão paradigma é requisito indispensável para o exame da reclamação, de acordo com a jurisprudência desta Corte. II – A discussão, nos autos, tem como objeto os turnos ininterruptos de revezamento, direito incluído no rol do art. 7o da Constituição, no inciso XIV, não havendo, de acordo com o que impõe a jurisprudência desta Corte, estrita aderência entre a controvérsia contida no processo de origem e o Tema 1.046 da Repercussão Geral. III – Para se chegar à conclusão diversa da informada pelo Juízo de origem, indispensável seria o reexame de fatos e provas, o que não é admissível no rito processual da reclamação. IV - Agravo a que se nega provimento.” (STF - Rcl: 51926 BA 0114507-16.2022.1.00.0000, Relator: RICARDO LEWANDOWSKI, Data de Julgamento: 22/04/2022, Segunda Turma, Data de Publicação: 16/05/2022) (grifou-se) “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. SUPOSTA VIOLAÇÃO À SUMULA 479 DO STJ. PRETENSÃO QUE DEPENDE DE REEXAME DA MATÉRIA FÁTICA. SUCEDÂNEO RECURSAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1. Agravo interno interposto contra a decisão monocrática que indeferiu a inicial da reclamação e, como consequência, extinguiu o feito, sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita. 2. Se a conformação do caso concreto ao conceito de caso fortuito foi alcançada mediante exame dos elementos de prova carreados ao processo de referência, o pleito deduzido pela reclamante necessariamente demandaria a revisitação ou o revolvimento da matéria fática - o que não se admite em sede de reclamação. Assim, embora escorada no art. 196, IV e §2o, do Regimento Interno deste Tribunal, a pretensão deduzida pela instituição financeira emerge como verdadeira tentativa de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 3. Recurso conhecido e desprovido” (Acórdão 1437284, 07001872920228070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, Câmara de Uniformização, data de julgamento: 18/7/2022, publicado no DJE: 13/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifou-se) Assim, indefiro o processamento da presente Reclamação (art. 198, I, do RITJDFT c/c art. 330, III, do CPC/15). Sem custas, diante da isenção legal conferida ao Reclamante. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator